Tribunal: TJMT
Processo: 1007276-50.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-17
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007276-50.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUCIMAR ROSA DE CASTRO - CPF: 468.647.331-49 (RECORRENTE), ELVIS CREY ARRUDA DE OLIVEIRA - CPF: 812.827.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1007276-50.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Lucimar Rosa de Castro

Recorrido(s):

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 de setembro de 2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. QUEDA DA TAMPA DA CAIXA DE MEDIDOR NO VEÍCULO DA AUTORA. PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO ADMINISTRATIVAMENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL DEVIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

A queda da tampa metálica da caixa de medidor no veículo da Autora, acarretando-lhe prejuízos em seu veículo, bem como restou comprovado que a Autora buscou solucionar o problema pelas vias administrativas por diversas vezes, no entanto não obteve êxito, fato que extrapola o mero aborrecimento e dá ensejo a indenização à título de dano moral, na modalidade ‘in re ipsa’.

O valor da indenização a título de dano moral deve ser fixado nos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO contra a sentença apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, afasto as preliminares e nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para: a) condenar a reclamada, a pagar à parte promovente a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de danos materiais (danos emergentes), corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE e com juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir presente data; b) indeferir o pedido de danos morais. Sem custas e honorários advocatícios (art. 54 e 55 da Lei no 9.099/95)”.

O presente caso consiste na responsabilização do Recorrido em arcar com a indenização a título de dano moral e material, em razão da queda da tampa do medidor de energia elétrica no veículo da parte Autora, que encontra-se estacionado em via pública e sofreu prejuízos ao seu bem.

A parte Autora, em suas razões recursais, pleiteia o arbitramento de indenização a título de dano moral, sob as alegações de que tentou por várias vezes resolver o problema pelas vias administrativas, bem como o desprendimento desta tampa é de responsabilidade da Recorrida e que lhe acarretou prejuízos.

Pois bem. Dos autos averiguo que a parte Autora carreou meios de provas consistentes em fotos do local, números de protocolos dos atendimentos via telefone e presencial, além de ter realizado uma solicitação junto à recorrida solicitando o ressarcimento a título de dano material, o qual foi indeferido pela empresa.

Apesar das tentativas não obteve êxito na dissolução do problema, fato que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em razão dos transtornos e aborrecimentos sofridos

Ademais, o art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Quanto ao dano moral, entendo que este ocorreu, pois a Autora tentou solucionar o problema administrativamente, mas não obteve êxito, tendo que buscar a proteção jurisdicional para ver valer os seus direitos, acontecimentos esses que causa transtornos, aborrecimentos e angústia, o suficiente para emergir direito a uma indenização desta natureza.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
d
ou-lhe parcial provimento
e

condeno a
Recorrida
pagar a Recorrente, o valor de R$ 2.000.00 (dois mil reais), a título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC, a partir desta data e juros de 1% (um por cento) ao mês, a desde a data do evento danoso.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2021